Tribunal: TJDFT
Processo: 0011651-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CINDIDA EM TRÊS ATOS DISTINTOS PRESIDIDOS POR MAGISTRADOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei no 11.719/2008 introduziu, no parágrafo 2o do artigo 399 do Código de Processo Penal o princípio da identidade física do juiz, o qual somente é aplicável quando a audiência de instrução tiver observado as novas regras estabelecidas pelo artigo 400 do Código de Processo Penal. Considerando que, na espécie, ocorreu a impossibilidade de realização de uma única audiência de instrução, e que, além disso, as audiências foram presididas por Magistrados diversos, sem insurgência da Defesa quanto a este procedimento, forçoso convir que o princípio da identidade física do juiz ficou relativizado na espécie, pois tal princípio está intimamente ligado à realização de audiência una de instrução.

2. Além disso, considerando que a Defesa sequer se insurge contra a condenação, impugnando apenas a dosimetria da pena, não restou demonstrado prejuízo pelo fato de a sentença ter sido proferida por Magistrado que não presidiu ato instrutório.

3. Apresentando-se inidônea a fundamentação que justificou a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, impõe-se a redução da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do delito, reduzindo-se a pena final do réu de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.